Tribunal: TJDFT
Processo: 0712698-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712698-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, verifica-se que a r. decisão hostilizada foi proferida em 22/11/2022. Houve disponibilização de despacho no DJE em 28/11/2022, com informação de erro no sistema de publicação da decisão. Considerando a referida disponibilização no DJe, o prazo recursal findaria em 24/02/2023. Ocorre que o recurso foi interposto somente no dia 04/04/2023 – ID 45421349 - Pág. 1. Registra-se, ainda, que se mostra inequívoca a ciência do Ente Público quanto ao r. decisum em 15/02/2023, tendo em vista ter o Distrito Federal registrado ciência de decisão liminar preferida nos autos do agravo de instrumento interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações LTDA, processo no 0701725-11.2023.8.07.0000, em face da mesma decisão ora guerreada. Com efeito, mesmo que se considere a ciência do Distrito Federal a partir do registro da ciência no agravo de instrumento de no 0701725-11.2023.8.07.0000, os 30 dias úteis de prazo recursal, em tese, teriam termo em 03/04/2023. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da decisão não surpresa, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da eventual intempestividade do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 27 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator